Tribunal: TJES
Processo: 5000434-51.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000434-51.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: REINALDO DE ALMEIDA BRAZ e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente o 1º recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 1528215).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que foi vítima de golpe;
d)
que houve negócio jurídico pelas partes, mas não foi cumprido;
e)
que perdeu a posse do veículo Ford/Fusion;
f)
que restou comprovado nos autos a narrativa do recorrente de que foi vítima de golpe;
g)
que terceiro se passou pelo nome do recorrido Reinaldo, inclusive apresentando documento falso de identificação;
h)
que o negócio jurídico deve ser declarado nulo;
i)
que o Ford/Fusion é de propriedade do recorrente;
j)
que quer reaver a posse do seu antigo veículo (Ford/Fusion);
k)
que houve revelia do 2º recorrido tornando os fatos narrados tidos como verdadeiros;
l)
que a demanda deve ser julgada procedente.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os recorridos devem ser responsabilizados pelo suposto golpe sofrido pelo recorrente, decorrente do negócio jurídico resultante da venda do veículo Ford/Fusion.

Depreende-se dos autos que o recorrente aduz que foi parado em uma blitz, dirigindo o Honda/Civic - veículo recebido como parte do pagamento da venda do Ford/Fusion -, e que o veículo foi apreendido devido a constatação de clonagem.

Pois bem, analisando com detença o caso em testilha, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela extinção do processo sem resolução do mérito, pois os autos carecem de produção de provas novas e mais robustas a fim de determinar/manter, com segurança, a reintegração da posse do bem (Ford/Fusion).

Isto porque, além do Ford/Fusion estar em nome da empresa
Topfor Rio Veículos Ltda
(ID. 1528046) e não do recorrente, também não está comprovado nos autos que o primeiro recorrido efetuou a venda do veículo para o segundo recorrido.

Nesse ínterim, se faz necessária a
produção de novas provas para melhor elucidação dos fatos, que, para o Juizado Especial, torna complexa a lide.

Ademais, é temerário manter ou deferir a reintegração da posse do Ford/Fusion, pois a situação também envolve diretamente a entrega de outro veículo que foi objeto de apreensão em sede policial.

Assim, o melhor caminho a percorrer, de fato, é a extinção do processo sem resolução do mérito, pois
existem questões incertas nos autos que não foram melhor elucidadas e podem gerar um julgamento equivocado da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE UM VEÍCULO (FORD/FUSION). RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO (HONDA/CIVIC). HONDA/CIVIC APREENDIDO DEVIDO A CONSTATAÇÃO DE CLONAGEM. CHEQUE SEM FUNDOS. SUPOSTO GOLPE. NECESSIDADE DE PROVAS NOVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.